Tribunal: TJSP
Processo: 1008036-49.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento – Propósito exclusivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - Ação Ordinária - Responsabilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento – Propósito exclusivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - Ação Ordinária - Responsabilidade Civil – Indenização por danos materiais e morais - Erro médico - Inocorrência - Alegação de haver contraído "Hepatite C" em virtude de negligência no atendimento médico durante período de internação - Necessidade do efetivo nexo de causalidade dos danos e da ilicitude ou abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja comissiva, da Administração – Inexistência – Laudo pericial judicial cuja conclusão foi no sentido de: "Em relação à contaminação pelo vírus da Hepatite C [...] Não se admite nexo de causalidade entre a sorologia positiva para Hepatite C diagnosticada em 2013 após exames de rotina para um pré-operatório e os eventos e a assistência médica recebida durante o tempo em que ficou internada na Maternidade Leonor de Barros". (fls. 330) - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido".